Tribunal: TJSP
Processo: 4035981-78.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Embora com a apelação tenha sido equivocadamente juntado comprovante de recolhimento de custas divergente, o documento correto veio prontamente aos autos ainda dentro do prazo de interposição do recurso - Irregularidade foi sanada - Indevida fixação de multa pela não apresentação de documentos - É cabível,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Embora com a apelação tenha sido equivocadamente juntado comprovante de recolhimento de custas divergente, o documento correto veio prontamente aos autos ainda dentro do prazo de interposição do recurso - Irregularidade foi sanada - Indevida fixação de multa pela não apresentação de documentos - É cabível, todavia, a presunção de veracidade dos fatos que o apelado pretendia provar com os documentos não apresentados pelo recorrente, nos termos do art. 359 do CPC - Presunção já reconhecida na ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo recorrido, cuja sentença já transitou em julgado - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados, condenado o embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante do caráter protelatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4035981-78.2013.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado MARMORARIA KAPACE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o recurso de
embargos de declaração e condena-se o embargante no pagamento de multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4035981-78.2013.8.26.0224/50001 -Voto no 20994 – Guarulhos -
ROL
2
Voto n° 20994
Embargos de Declaração n° 4035981-78.2013.8.26.0224/50001
Embargante: Marmoraria Kapace Ltda. ME.
Embargado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Embora com a apelação tenha
sido equivocadamente juntado comprovante de recolhimento de
custas divergente, o documento correto veio prontamente aos autos
ainda dentro do prazo de interposição do recurso - Irregularidade
foi sanada - Indevida fixação de multa pela não apresentação de
documentos - É cabível, todavia, a presunção de veracidade dos
fatos que o apelado pretendia provar com os documentos não
apresentados pelo recorrente, nos termos do art. 359 do CPC -
Presunção já reconhecida na ação cautelar de exibição de
documentos ajuizada pelo recorrido, cuja sentença já transitou em
julgado - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de
embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta
para suscitar razões novas - Embargos rejeitados, condenado o
embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante do
caráter protelatório.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 662/665 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do
embargado tão somente para excluir a multa fixada em razão da não apresentação dos
documentos, majorados os honorários de 10% para 12% do valor da condenação.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que a juntada do comprovante de recolhimento do preparo após a
interposição do apelo ensejaria a deserção do recurso. Aduz que não seria aplicável a
Súmula 372 do STJ ao caso. Assim, seria devida a multa diária fixada.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretendem a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4035981-78.2013.8.26.0224/50001 -Voto no 20994 – Guarulhos -
ROL
3
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.
Não há que se falar em deserção do apelo. Embora com a
peça recursal tenha sido equivocadamente juntado comprovante divergente, o documento
correto veio prontamente aos autos ainda dentro do prazo de interposição do recurso. Logo,
a irregularidade foi sanada.
No que tange à multa pela não apresentação de documentos,
esta não é devida.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em recurso especial
representativo da controvérsia (REsp. 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) sobre o
“descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento
relativo a direito disponível.” E ainda que: “A decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada.”
Não obstante, a Súmula 372 do STJ é expressa ao mencionar
“na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
É cabível, todavia, a presunção de veracidade dos fatos que a
embargante pretendia provar com os documentos não apresentados pelo recorrente, nos
termos do art. 359 do CPC.
Frisa-se que tal medida foi tomada no julgamento da ação
cautelar de exibição de documento (processo no 4022229-39.2013.8.26.0224), proposta
pela ora embargante (fls. 333/335), cuja sentença já transitou em julgado. Logo, não é
devida a multa em questão.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada.
No mais, observa-se que a interposição dos embargos de
declaração foi meramente protelatória. Trata-se de recurso infundado e que insiste na
análise de questões já apreciadas.
Assim, é cabível a fixação da multa prevista no art. 1.026, §
2o do CPC .
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração e condena-se o embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator